Tribunal: STF
Processo: HC 243148
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de latrocínio e ocultação de cadáver. Dosimetria da pena. Concurso formal impróprio. Desígnios autônomos. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Natanael Valdenir Leal contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 884.143/SC (evento 6).



    O paciente foi condenado à pena de 71 anos e 06 meses e 24 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de latrocínio e ocultação de cadáver, por 03 vezes, em concurso material (arts. 157, § 3º e 211, c/c art. 70, parágrafo único, do Código Penal) (evento 4, fls. 1-8).



    No presente writ, a Defesa alega a ocorrência de um único crime de latrocínio, em concurso formal próprio, “uma vez que a pluralidade de vítimas e os atos criminosos subsequentes estavam inerentemente ligados a um único intento”. Aduz que a análise dos autos evidencia a inexistência de desígnios autônomos por parte do paciente. Requer o redimensionamento da pena.



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 6):



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. INDEVIDO REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O reconhecimento do concurso formal próprio exige que o agente, mediante apenas uma ação ou omissão, pratique dois ou mais crimes, idênticos ou não (CP, art. 70, caput), ou seja, é necessária a presença de unidade de conduta e a pluralidade de resultados criminosos. Ainda, caso evidenciado que a conduta dolosa do paciente deriva de desígnios autônomos, restará configurado o concurso impróprio (CP, art. 70, parágrafo único), que implica soma das penas, nos moldes do concurso material. 



    2. As instâncias ordinárias adotaram entendimento em consonância com a jurisprudência prevalente neste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que há concurso formal impróprio na prática de latrocínio quando a conduta do agente tenha por escopo mais de um resultado morte, ainda que a subtração recaia sobre os bens de uma única vítima, na medida em que ficam evidenciados desígnios autônomos, atraindo, portanto, o comando legal disposto no art. 70, segunda parte, do Código Penal. 



    3. Agravo regimental desprovido.” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    A Corte Estadual, quando do julgamento da revisão criminal, assentou que (evento 4, fls. 13-5):



    “Aponta o autor a necessidade de se reconhecer o concurso formal próprio em detrimento da regra aplicada na origem. 



    Todavia, razão não lhe assiste. 



    Isso porque, da análise dos autos, verifica-se que o revisionando, juntamente com Wilson Macário Alves, ceifou a vida de Júlio César Thibes, Augusto Moreira Chagas e Gabriel César de Oliveira, subtraindo destes R$ 10.000,00 (dez mil reais), aparelhos telefônicos, arma de fogo e objetos de uso pessoal. 



    Assim, praticou conduta única animada por desígnios autônomos e que, além disso, desaguou em resultados diversos, ou seja, em um mesmo contexto, atentou contra a vida de três vítimas para assegurar o êxito da empreitada criminosa, o que fez com vontades autônomas, ainda que entrelaçadas à mesma conjuntura. 



    Sobre o tema, estabelece o art. 70 do Código Penal, em especial a segunda parte do caput:



    (...).



    Assim, tendo em vista que os injustos concorrentes resultaram de desígnios autônomos, ainda que a ação tenha se desenrolado em contexto único, deve ser conservada a regra do concurso formal impróprio estipulada na sentença.”



    Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça destacou que (evento 6):



    “(...).



    O reconhecimento do concurso formal próprio exige que o agente, mediante apenas uma ação ou omissão, pratique dois ou mais crimes, idênticos ou não (CP, art. 70, caput), ou seja, é necessária a presença de unidade de conduta e a pluralidade de resultados criminosos. Ainda, caso evidenciado que a conduta dolosa do paciente deriva de desígnios autônomos, restará configurado o concurso impróprio (CP, art. 70, parágrafo único), que implica soma das penas, nos moldes do concurso material. 



    As instâncias ordinárias adotaram entendimento em consonância com a jurisprudência prevalente neste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que há concurso formal impróprio na prática de latrocínio quando a conduta do agente tenha por escopo mais de um resultado morte, ainda que a subtração recaia sobre os bens de uma única vítima, na medida em que ficam evidenciados desígnios autônomos, atraindo, portanto, o comando legal disposto no art. 70, segunda parte, do Código Penal.



    (...).



    Para infirmar a conclusão da sentença condenatória, no sentido da ausência de unidade de desígnios nos crimes de latrocínio, o que ensejou o reconhecimento do concurso formal impróprio, seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos, o que não se coaduna com a via do habeas corpus.



    Nesse prisma, resulta inviável verticalizar, na presente via, o dolo da conduta do paciente, para o fim de concluir pela intenção do cometimento de um único crime ou da inexistência de desígnios autônomos como pretende a Defesa, uma vez que imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. É assente o entendimento desta Suprema Corte na direção de que “[a] ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello). Ademais, “Demostrado, portanto, que cada episódio criminoso teve vítima e contexto diversos, além de desígnios autônomos, torna-se inviável desconstituir essa base empírica, a fim de se concluir que os fatos se deram em contexto configurador de crime único ou em concurso formal. Ora, é da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g, entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012).”(HC 232.619/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes).



    Com efeito, esta Suprema Corte já assentou que ‘[a] dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada’ (HC 148.643-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 06.4.2018); ’A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso’ (HC 130.886-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 19.6.2017). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator